Tribunal: TJMT
Processo: 1007868-34.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007868-34.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO PEREIRA SANTANA - CPF: 027.241.981-82 (IMPETRANTE), LEONARDO BERLEZI COIMBRA - CPF: 054.693.461-70 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SELEÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – VIGILANTE – NÃO ATRIBUIÇÃO DA FUNÇÃO – CUMULAÇÃO DE CARGOS – IMPETRAÇÃO CONTRA A SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DO
WRIT
, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SEGURANÇA DENEGADA.

É cediço que a autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009.

Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do ocupante do cargo de Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, tendo em vista que o ato considerado coator – negativa de atribuição da função de vigilante – não fora praticado por seu ocupante.

RELATÓRIO

Cuida a espécie de Mandado de Segurança, impetrado por Rodrigo Pereira Santana, com o fito de atacar o ato, supostamente praticado pela Secretária de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento do Recurso Administrativo, que manteve a negativa de sua contratação temporária para o cargo de Vigilante, sob o argumento de que é concursado, não sendo permitida a acumulação, dada como ilegal.

Relata o Impetrante que é bombeiro militar do Estado de Mato Grosso, e que foi aprovado em 1
o
lugar, sob contagem de pontos, no processo de Seletivo para a Contratação do Apoio Educacional/AAE, cargo de vigilante, para a Escola Estadual Ana Neri, no Município de Juína.

Sustenta que, diante da negativa do ente público em lotar o candidato no cargo ao qual tem direito, interpôs o Recurso Administrativo na data de 11.02.2020, que foi arbitrariamente desprovido, sob o argumento de que não juntou a documentação necessária para análise.

Discorre sobre a possibilidade de acumulação de cargo público e alega lesão ao seu direito líquido e certo.

Ao final, requer a concessão da liminar, a fim de que a autoridade coatora o contrate no cargo de vigia na Escola Estadual Ana Neri.

O pedido liminar foi indeferido, págs. 01/02 (id. 38983497).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, suscitando a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, pugna pela denegação da ordem, págs. 01/18 (id. 40434456).

A parte Impetrada deixou de apresentar as informações solicitadas, pág. 01 (id. 46765973).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela denegação da segurança, págs. 01/05 (id. 47127995).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Como explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Rodrigo Pereira Santana, com o fito de atacar o ato, supostamente praticado pelo Secretário de Educação, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso, consubstanciado no indeferimento do Recurso Administrativo, que manteve a negativa de sua contratação temporária para o cargo de vigilante, sob o argumento de que é concursado, não sendo permitida a acumulação, considerada ilegal.

Denota-se dos autos que Rodrigo Pereira Santana foi classificado no 1
o
lugar, no Processo de Seleção (contagem de pontos), para a contratação de APOIO EDUCACIONAL/AAE, para o cargo de vigilante, regulamentado pelo Edital n. 007/2019/GS/SEDUC/MT, na Escola Estadual Ana Neri, no Município de Juína, pág. 02 (id. 38885965).

A Assessoria Pedagógica negou a contratação do candidato Rodrigo Pereira Santana, em razão de ser servidor público efetivo – Bombeiro Militar de MT – e não poder acumular cargo, pág. 04 (id. 38885965).

Diante da negativa por parte do ente público, em atribuir o candidato no cargo que havia escolhido, interpôs o Recurso Administrativo, que foi indeferido.

Alegando violação a seu direito líquido e certo, Rodrigo Pereira Santana impetrou o presente Mandado de Segurança, contra o ato da Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O Estado de Mato Grosso levanta, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer, sustentando que a negativa de atribuição da função de Vigilante foi ato da Comissão de Atribuição e, posteriormente, da Assessoria Pedagógica da SEDUC/MT.

Sabe-se que, de acordo com o artigo 6
o
, § 3
o
, da Lei n. 12.016/2009, a autoridade coatora, no Mandado de Segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à suposta lesão perpetrada.

Da análise dos autos, observo que o Impetrante fez constar do polo passivo do
writ
a Secretária de
Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso.

Em que pese às alegações do Impetrante, entendo que a autoridade constante do polo passivo da presente ação mandamental é ilegítima para neste figurar, uma vez que não foi a responsável pela prática do ato, tido como coator.

Com efeito, a documentação que acompanha o
writ
, em especial a Ata n. 002/2020, págs. 04/05 (id.
38885965
), demonstra, estreme de dúvidas, que a negativa de atribuição da função de Vigilante ao Impetrante deu-se por ato da Comissão de Atribuição da Escola Estadual Ana Neri, no Município de Juína/MT.

Ademais, o Edital n. 007/2019/GS/SEDUC/MT, regulamentador do processo de seleção e contratação temporária, para a função de Vigilante, no item 9.3.2, letra c, é expresso no sentido de que caberia à Comissão de Atribuição proceder à atribuição nos cargos disponíveis. Veja-se:

9.3.2 – Quanto à Comissão de Atribuição da Assessoria Pedagógica, caberá:

a) (...);

c) proceder a atribuição em cargos disponíveis (livres, residuais e/ou em substituição) aos profissionais da educação a serem contratados temporariamente por ordem rigorosa de classificação; (pág. 14 – id.
38885964).

Vê-se, portanto, que a não assinatura do contrato temporário deu-se por ato da Comissão de Atribuição. Logo, a Secretária Estadual não é parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental, porque não houve sua participação na prática do ato tido como coator.

Nessa esteira, tenho que a preliminar deve ser acolhida e, de consequência, ser extinto, sem apreciação do mérito, o presente
mandamus
.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso e, de consequência,
EXTINGO
o presente Mandado de Segurança, sem resolução do mérito,
denegando a ordem
, nos termos do artigo 6
o
, § 5
o
, da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020